Tribunal: STF
Processo: ARE 899162
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-18
Data de publicação: 2016-11-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CONVOCAÇÃO DE DESEMBARGADORES PARA ATUAR NO STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA.



    1. Não viola o princípio do juiz natural a convocação de Desembargadores para atuar no Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 41 da Lei 8.038/1990 e do art. 56 do RISTJ. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.